Tribunal: TJDFT
Processo: 0728009-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. DESISTÊNCIA TEMPESTIVA DE COMPRA DE PRODUTO, VIA “ON-LINE”. COBRANÇA INDEVIDA DO PREÇO EM CARTÃO DE CRÉDITO: REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROTESTO NÃO COMPROVADO: DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. RECURSO DA CLARO S/A.

A. A matéria devolvida à Turma Recursal pela requerida cinge-se ao cabimento (ou não) da repetição do indébito, sob alegação de inexistência de má-fé na cobrança.

B. No que concerne ao quadro fático, destaca-se: (i) aquisição, pela requerente, de um celular na loja “on-line” da requerida, em razão da promoção com oferta de “brinde”, cujo envio não foi confirmado; (ii) pedido de cancelamento da compra pela consumidora e compra do aparelho em loja física; (iii) cobrança do valor integral da compra “on-line” no cartão de crédito da requerente

C. A questão de direito material dever ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).

D. As isoladas alegações recursais desacompanhadas do mínimo lastro probatório reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (CPC, artigo 373, II), a qual se desincumbiu do ônus de demonstrar que a compra foi devidamente cancelada; o aparelho, devolvido à parte requerida, e o preço, pago por meio de cartão de crédito (CPC, artigo 373, I).

E. Por conseguinte, em razão da cobrança indevida e à míngua de engano justificável, impositiva a restituição em dobro dos valores pagos pela parte consumidora (CDC, art. 42, parágrafo único).

II. RECURSO DA CONSUMIDORA.

A. O recurso da consumidora cinge-se ao pedido de reparação extrapatrimonial.

B. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

C. No caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.

D. Não há comprovação de exposição da requerente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, ou respaldo probatório à alegação de que houve protesto indevido do nome da consumidora decorrente do negócio jurídico ora analisado (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que a mensagem de “SMS” recebida (ID 21100974) , assim como o “print” de tela de ID 21100975, sequer indicam a origem ou valor do débito que teria originado o protesto.

III. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus fundamentos. Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos. Custas pro rata (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).